Tribunal: TJES
Processo: 5018787-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018787-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WILIAN AMBROSIO DAMAZIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTES POR VISITANTE. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE PARTICIPAÇÃO DO REEDUCANDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que homologou a prática de falta grave nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 08/2024, com fundamento no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, devido à apreensão de entorpecentes com visitante, revogando os benefícios concedidos ao reeducando. A defesa pleiteia a reforma da decisão e a absolvição do reeducando, sob o argumento de atipicidade da conduta devido à ausência de provas de participação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando deve ser reformada, à luz do princípio da intranscendência penal e da ausência de provas concretas que demonstrem a participação do apenado na conduta criminosa praticada por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da intranscendência penal veda que penalidades sejam impostas a terceiros que não tenham efetiva participação no fato ilícito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a atipicidade da conduta do reeducando quando visitante é flagrado com entorpecentes, sem provas concretas que demonstrem a colaboração, ciência ou participação do apenado na prática ilícita.

5. No caso, não há evidências suficientes de que o reeducando tinha ciência ou participou da tentativa de introdução de entorpecentes na unidade prisional por sua companheira, sendo as alegações contra ele baseadas apenas em declarações iniciais da visitante, posteriormente desmentidas.

6. O entendimento jurisprudencial aplicável é no sentido de que a falta grave não se configura quando inexistem elementos concretos que vinculem o apenado ao fato praticado por terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de falta grave ao reeducando, com fundamento na prática de fato criminoso por terceiro, deve ser afastada quando não houver prova concreta de sua participação na conduta, em observância ao princípio da intranscendência penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 52, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 911.551/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03/09/2024, DJe 06/09/2024.

TJES, Agravo em Execução n. 5011341-36.2023.8.08.0000, rel. Des. Eder Pontes Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 01/02/2024.

TJES, Agravo em Execução n. 5001185-52.2024.8.08.0000, rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
WILIAN AMBROSIO DAMAZIO
em face de decisão proferida pela Juízo da 2º Vara de Criminal da Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0014054-77.2016.8.08.0012, homologou a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº 08/2024, em razão prática de fato previsto como crime doloso (falta cometida em 24/02/2024), com fundamento no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, revogando os benefícios previamente concedidos.

A defesa pretende, em razões recursais, a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando da conduta descrita no processo administrativo disciplinar, em razão da atipicidade por fato de terceiro.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
WILIAN AMBROSIO DAMAZIO
em face de decisão proferida pela Juízo da 2º Vara de Criminal da Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0014054-77.2016.8.08.0012, homologou a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº 08/2024, em razão prática de fato previsto como crime doloso (falta cometida em 24/02/2024), com fundamento no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, revogando os benefícios previamente concedidos.

A defesa pretende, em razões recursais, a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando da conduta descrita no processo administrativo disciplinar, em razão da atipicidade da conduta por fato de terceiro.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A título de contextualização, consta do Processo Administrativo Disciplinar nº 08/2024 que, no dia 24/02/2024, durante revista para realização de visita íntima na Unidade Prisional, os policiais penais verificaram que a Sra. Jamili Vieira de Amorim, companheira do apenado Wilian Ambrosio Damazio, apresentava imagem atípica na região do baixo ventre. Em razão disso, a referida foi conduzida ao hospital onde após realização de exame ginecológico, foram extraídas 30 (trinta) buchas de substância análoga à maconha e 10 (dez) buchas de fumo de Sabiá.

Diante disso, o magistrado de origem homologou a falta grave em razão prática de fato previsto como crime doloso, com fundamento no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal.

Rememorados, brevemente os fatos, passo à análise do tema recursal, qual seja, reforma (ou não) da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando.

E, sem maiores delongas, assiste razão à defesa, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à atipicidade da conduta do reeducando na hipótese de o seu visitante ser interceptado com drogas ao tentar entrar em unidade prisional, sem provas concretas de sua participação, em razão da aplicação do princípio da intranscendência penal.

É o que se extrai do julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA DE PLANO SEM A NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPUTADA AO REEDUCANDO POR ATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SENTENCIADO TERIA CONCORRIDO PARA A CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se desconhece o posicionamento desse Corte Superior, no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Ocorre que, no caso, constatou-se a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, motivo pelo qual a ordem de habeas corpus foi concedida de ofício.

2. Conforme se depreende, a visitante do apenado foi surpreendida na posse droga no momento em que passava pelo scanner, para entrar no estabelecimento prisional. Devido à atuação dos funcionários, a droga nem sequer chegou às mãos do apenado, que negou qualquer envolvimento com o fato.

3. Ao contrário do alegado pelo agravante, o exame do writ não exigiu o revolvimento de fatos e provas dos autos, pois, da mera leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, depreende-se, na linha de precedentes desta Corte, que elementos revelam-se insuficientes para a caracterização da falta grave em questão, na medida em que não evidenciam, com a segurança necessária, a concreta participação ou colaboração do reeducando para a consumação da conduta vedada, efetivamente praticada por terceira pessoa.

4. Esta Corte Superior de Justiça entende que, em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 911.551/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

É o posicionamento adotado, ainda, pelas Câmaras Criminais deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso, não houve a efetiva demonstração quanto à autoria por parte do agravante, eis que, além de o reeducando não ter ficado na posse da droga em nenhum momento, tampouco há nos autos prova de que ele sabia que sua esposa tentaria ingressar no estabelecimento prisional com entorpecentes.

2. Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que “a tese de ‘atipicidade por fato de terceiro’ encontra ressonância no entendimento deste Sodalício, pois, em respeito ao princípio da intranscendência penal, é inadmissível a imposição de falta grave ao Executado, em situações como a da hipótese em debate, na qual não foram indicados fatos concretos que comprovassem a autoria ou a participação do Reeducando na conduta de terceiro (no caso, sua amásia)” (HC 626.414/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/09/2021).

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo em Execução n. 5011341-36.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Relator: Eder Pontes Silva. Data 01/02/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO DE PAD. ENTRADA DE ENTORPECENTE. PROVA DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. Embora seja muito provável que o acusado tenha solicitado que sua irmã entrasse na unidade com tais ilícitos – pois era o destinatário –, o fato é que não restou suficientemente comprovado que obteve a propriedade da droga ou que, de dentro do estabelecimento, tinha domínio sobre a conduta de terceiros, e, ademais, a jurisprudência tem considerado atípica a conduta de “solicitar” a terceiros que adentrem ao estabelecimento com drogas, sendo considerado mero ato preparatório

2. "Em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos" (HC n. 372.850/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 25/4/2017). 3. Recurso a que se dá provimento.

(TJES, Agravo em Execução n. 5001185-52.2024.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data 11/04/2024).

Assim, a despeito de a companheira do reeducando ter dito, inicialmente, perante os agentes que as drogas apreendidas eram destinadas a ele ou, ainda, posteriormente, que sofreu ameaça de terceiros para adentrar na unidade prisional com as drogas para pagamento de dívidas contraídas por ele, o fato é que não há provas concretas da participação do reeducando na empreitada criminosa, aptas a configurar crime e a consequente falta grave.

Não caracterizada, portanto, a falta grave, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para não homologar a conclusão do PAD nº 08/2024, com o consequente retorno da data base e eventuais consectários legais.

É como voto.